Tribunal: TJPA
Processo: 0815661-14.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815661-14.2022.8.14.0401

APELANTE: ICARO DA LUZ PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO SÓLIDO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. QUANTIDADE, NATUREZA DA DROGA, ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo” ou “guardar”, diante das circunstâncias do caso, da quantidade e natureza de droga apreendida, de seu acondicionamento, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade do depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Ícaro da Luz Pereira
(nascido em
14/02/1996
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
07/11/2022
, doc. ID 11805144, pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Sérgio Augusto Andrade Lima
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Vale ressaltar que o juízo sentenciante
substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos
, qual seja:
prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública da comarca
e
limitação de fim de semana
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 11805110) que, no dia
25/08/2022
, por volta das 17h15min., policiais militares efetuaram a
prisão em flagrante
do denunciado
Ícaro da Luz Pereira
, após ter sido encontrado em seu poder
02 (dois) tabletes e 05 (cinco) papelotes de maconha
. Policiais realizavam
patrulhamento ostensivo
pelo bairro do
Bengui
e, quando passavam pela
Passagem União
, avistaram
02 (dois) homens tentando fazer uma ligação elétrica clandestina em um dos postes da via pública
.

Em seguida, realizaram abordagem e, durante
revista pessoal
, os agentes identificaram,
no bolso do acusado, 05 (cinco) papelotes de erva seca prensada, semelhante à maconha
. Ao ser indagado se havia mais droga em sua posse, o denunciado pediu para que os policiais não fizessem “enxame” no local e os conduziu a sua casa,
onde encontraram mais 02 (dois) tabletes da mesma substância no chão do imóvel
. Dessa forma, foi conduzido à Seccional do Bengui e todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia, sendo
constatado como entorpecente
.

Perante a autoridade policial,
Ícaro da Luz Pereira negou a autoria do crime de tráfico de drogas
, alegando que estava ajeitando um fio de energia de um poste próximo a sua casa, quando os policiais o abordaram e
encontraram consigo algumas pequenas porções de maconha e nada além disso
. Mas, confessou já ter sido preso pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

Em
razões recursais
(doc. ID 11805156), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas
à sua condenação e em observância ao
princípio do

in dubio pro reo
, já que os policiais se limitaram a descrever as circunstâncias da prisão e a apreensão da droga, e estes depoimentos não podem ser admitidos como verdade absoluta.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12522369), a Promotora de Justiça rebate a tese levantada pela defesa, pugnando pelo
desprovimento
do recurso interposto, a fim de seja mantida a sentença em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer doc. ID 13084287).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de provas da prática do
crime de tráfico de entorpecentes
, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 11805071), do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 11805071), do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 11805071), do
Laudo nº 2022.01.002740-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 11805069) e do
Laudo nº 2022.01.002761-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 11805111), o qual obteve
“resultado
POSITIVO
para substância Tetrahidrocannabinol, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., conhecida por
MACONHA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha de acusação
José Hamilton Moura de Sousa
, policial militar, em
juízo
, assim afirmou (doc. ID 11805131): “que por volta das 17 e pouco da tarde estavam em ronda, quando avistaram dois nacionais perdurados em uma escada em um poste; que quando o soldado Martins foi fazer a revista no acusado ele informou que havia ‘perdido’ e encontrou maconha com o acusado; que quando o questionaram acerca da droga, o acusado pediu para saírem dali, pois ele não queria que chamassem atenção do dono do imóvel onde residia, senão seria expulso, de modo que encaminhou os policiais até a casa; que dentro da casa foi encontrado dois “tablets” de maconha; que a droga estava no chão e tinha uma camisa por cima da droga; que nunca fez nenhuma diligência envolvendo o acusado; que a entrada no domicílio foi franqueada pelo acusado, na forma verbal; que a droga encontrada na casa foi a testemunha que achou”.

A testemunha de acusação
Bruno Jefferson Nascimento Martins
, policial militar, em
juízo
, asseverou (doc. ID 11805131): “que estavam em ronda pelo bairro do Bengui, quando avistaram duas pessoas fazendo ligação ilegal em um poste de energia elétrica; que foram abordadas duas pessoas, sendo que na busca pessoal do acusado foi encontrado material entorpecente, sendo que o acusado falou ‘perdi, perdi’; que indagado o acusado se havia mais da substância, este responde que sim, levando os policiais até uma casa próxima de onde estavam; que ao adentrar no imóvel foram encontrados mais 02 (dois) tabletes da droga, análogo a maconha; que logo após encontrar a droga , o acusado foi encaminhado à Delegacia”.

Cumpre salientar que,
os depoimentos de policiais militares, que participaram da abordagem e prisão do acusado, foram firmes ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada na posse (bolso) e na residência do acusado Ícaro
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que o contundente depoimento dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tal depoimento reveste-se de natural credibilidade, quando o agente age no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“trazer consigo” ou “guardar” substância
entorpecente
(02 (dois) tabletes em filme plástico transparente e envolto em fita adesiva marrom, contendo erva (238 gramas), além de 05 (cinco) "trouxinhas" acondicionado em filme plástico transparente, contendo em seu interior erva (7 gramas), pesando no total 245g (duzentos e quarenta e cinco gramas), o material em questão é constituído por restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração castanho)
, conforme o laudo definitivo (doc. ID 11805111),
com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a pretendida absolvição
.

A quantidade da droga, o seu acondicionamento e o contexto fático em que fora apreendida, deixa claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023